Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-38.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 9 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 948 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas descrito na denúncia; (ii) avaliar se é possível a desclassificação do delito de tráfico para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006; e (iii) examinar se a dosimetria da pena deve ser revista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estão comprovadas por elementos robustos, como o auto de apreensão de drogas fracionadas e de petrechos típicos da traficância, confissão do réu, depoimentos policiais e perícia digital.
4. A desclassificação da conduta para o ilícito previsto no artigo 28, da Lei n° 11.343/2006, mostra-se incabível diante do contexto em que foi apreendida a droga, que estava fracionada, embalada e pronta para a comercialização.
5. Correta a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, com exasperação proporcional da pena na fração de 1/12.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1980503, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20.03.2025.